Tribunal: TJDFT
Processo: 0752637-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752637-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0727236-53.2024.8.07.0007 - ids 217816012; 219582902 – EmD improvidos) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, porque os créditos de pix em conta-corrente somados a sua remuneração, ultrapassam o teto de 5 salários-mínimos, bem como determinou recolher as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, sustentando que, embora receba renda fixa como servidora pública, o valor é insuficiente para pagar a totalidade de suas dívidas, que alcançam R$ 600.785,59, não sendo levado em consideração o superendividamento da demandante eu tem seus rendimentos comprometidos em 83,26%. Requer a tutela de urgência para que a demanda principal prossiga sem a exigência de recolhimento das custas. 2. A agravante possui duas fontes de renda. Quanto ao cargo de servidor publica, sua renda líquida mensal, em setembro/24, foi de R$ 4.949,71 (id 217716537) e do benefício do INSS, R$ 2.842,61. Além disso, no mesmo mês, recebeu créditos de Pix em sua conta-corrente que totalizam R$ 11.255,90 (id 217717998), cuja origem não há esclarecimentos, totalizado o montante líquido, em setembro/24, de R$ 19.048,22. Os extratos demonstram que, em setembro/24, além de débitos de conta de água (R$ 50,89), telefone (R$ 305,31) e compras (R$ 888,83), houve o desconto de parcelas de empréstimo, no Banco do Brasil, no total de R$ 4.061,99. Não obstante o saldo negativo, observo que a agravante enviou, via Pix e transferências, R$ 4.856,10 para terceiros. Na conta da agravante no BRB não há movimentação expressiva, somente o crédito do salário, que foi transferido para aplicação poupança salário e saldo provisionado para débitos de R$ 14.296,08. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. Além das despesas mencionadas, o agravante não demonstra outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, a contrario sensu, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) O agravante, portanto, não comprovou, em princípio, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator